Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-28.2008.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001610-28.2008.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON SARATE DE MENDONCA - CPF: 884.511.861-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELI APARECIDA NOBOKITE DUARTE (VÍTIMA), DIONISIA MARIA DE JESUS GODOY (VÍTIMA), RENILCE CRISTINA DE MAGALHAES COSTA (VÍTIMA), MARCOS ELIOTÉRIO DA COSTA (VÍTIMA), JUAREZ ANDRADE DUARTE (VÍTIMA), JUAREZ ANDRADE DUARTE - CPF: 424.650.441-68 (VÍTIMA), RENILCE CRISTINA DE MAGALHAES COSTA - CPF: 616.339.761-49 (VÍTIMA), SUELI APARECIDA NOBOKITE DUARTE - CPF: 536.087.631-04 (VÍTIMA), DIONISIA MARIA DE JESUS GODOY - CPF: 038.198.148-76 (VÍTIMA), CARLOS CAVALIN (ASSISTENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA PGJ – RECONHECIMENTO – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena concreta, após o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso.

Ultrapassados os prazos prescricionais necessários, torna-se imperativa a declaração da extinção da punibilidade do apelante, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wellington Sarate de Mendonça
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Araputanga, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, bem como à suspensão da carteira de habilitação – Id. 175344693.

Nas razões recursais, o apelante pede a revogação da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, em razão da caracterização de excesso – Id. 175344712.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo, uma vez que o tempo de suspensão não guarda proporção com o crime praticado – Id. 75344716.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, porque transcorrido prazo superior ao lapso extintivo previsto na Lei Material Penal – Id. 183618192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, embora a prescrição não tenha sido objeto do recurso, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

No caso, com bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, verifica-se a ocorrência de prescrição retroativa.

O réu foi condenado às penas de 6 meses de detenção pelo delito de lesão corporal culposa e 2 anos de detenção pelo delito de homicídio culposo, de modo que os prazos para a prescrição da pretensão punitiva são respectivamente de
2 anos
[antiga redação do inciso VI do art. 109 do CP] e de
4 anos
[redação do inciso V do art. 109 do CP].

A denúncia foi recebida em
1º de dezembro de 2008
.

Em
21 de agosto de 2019
foi proferida a decisão de pronúncia.

Afere-se, pois, que entre o recebimento da denúncia e a data da decisão de pronúncia transcorreram mais de
10 anos
, ultrapassado, portanto, os prazos prescricionais necessários, conforme mencionado alhures.

Ante o exposto, acolho a manifestação Ministerial e declaro extinta a punibilidade de
Wellington Sarate de Mendonça
em relação aos delitos imputados nestes autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, incisos V e VI [antiga redação] e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023